Tribunal: CARF
Processo: 10437.720740/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
Os depósitos bancários sem origem e natureza comprovada não foram considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador, não sendo, por consequência, necessária prova de acréscimo patrimonial. O princípio da verdade material não tem o condão de afastar a presunção legal veiculada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720740/2018-27
ACÓRDÃO
2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILSON SIMPLICIO DE MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
Os depósitos bancários sem origem e natureza comprovada não foram
considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato
gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer
natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a
gerar presunção de ocorrência do fato gerador, não sendo, por
consequência, necessária prova de acréscimo patrimonial. O princípio da
verdade material não tem o condão de afastar a presunção legal veiculada
no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Não cabe à autoridade
lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a
vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários
e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à
presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar
as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova
no processo administrativo fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a
identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
2
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito
da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar
que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que
já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1162/1179) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 1143/1154) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
1096/1107), no valor total de R$ 7.927.623,44, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), anos-calendário 2013 e 2014, por omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em
13/07/2018 (e-fls. 1110). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 1047/1058.
Na impugnação (e-fls. 1115/1130), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade. Cerceamento de defesa. Sigilo fiscal.
(c) Depósitos bancários. Comprovação da origem dos recursos. Transferências.
Mútuos.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
3
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1143/1154):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE.
Não houve qualquer violação de sigilo no lançamento em questão. A exigência de
haver TDPF-F é relativa à requisição de movimentação financeira (RMF). A
intimação para comprovação de origem de depósitos por parte de cotitulares das
contas bancárias não caracteriza quebra de sigilo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o
9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Pelo exposto, há que se excluir da base de cálculo do imposto os valores
referentes às transferências entre contas correntes do próprio contribuinte e o
valor comprovadamente originado de mútuo entre o impugnante e o Sr.
Marcolino Augusto de Sá Nunes.
Tendo em vista que os depósitos em comento foram efetuados na conta corrente
do Itaú no (...)-1, há que se excluir da base de cálculo do imposto lançado apenas a
parcela relativa ao impugnante, visto que a conta corrente em questão é objeto
de cotitularidade com outra pessoa física.
Com isso, os valores consolidados da omissão de rendimentos apurada no auto de
infração, relativamente aos meses de março e abril de 2013 devem ser reduzidos,
respectivamente, dos valores comprovados de R$ 1.000,00 cada.
Já o valor consolidado como omissão de rendimentos relativo ao mês de
setembro de 2014 deve ser reduzido da quantia de R$ 100.000,00.
O Acórdão foi cientificado em 12/07/2023 (e-fls. 1158/1159) e o recurso voluntário
(e-fls. 1162/1179) interposto em 10/08/2023 (e-fls. 1160/1161), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificado em 12/07/2023, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade. Sigilo Fiscal. Ao requisitar o RMF em relação à movimentação do
recorrente, a autoridade fiscal acaba por ter acesso ao sigilo fiscal dos
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
4
cotitulares sem qualquer autorização legal. Nos termos do art. 2o, I da Portaria
RFB no 2047/2014, havia necessidade de todos os titulares da conta corrente
estarem sob procedimento de fiscalização. Logo, não basta a emissão de Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal de Diligência para os cotitulares, uma
vez que inexiste quebra parcial de sigilo bancário. Logo, há vício no lançamento
por não se cumprir o rito autorizador da quebra de sigilo bancário. Não está se
tratando da intimação dos cotitulares para esclarecimentos sobre a origem dos
recursos depositados na conta conjunta, mas de ato anterior que no decorrer
do procedimento de fiscalização do ora Recorrente realizou a quebra de sigilo
por meio de RMF que tem caráter excepcional. Diante desse caráter, há que se
observar os limites determinados pelo Decreto no 3.724/2001 e pela Portaria
RFB no 2047/2014. Como a informação da conta corrente conjunta também diz
respeito a privacidade e intimidade dos cotitulares, sua quebra de sigilo com a
transferência das informações do banco para a fiscalização só pode se dar nos
termos da lei, ou seja, com base em fiscalização regularmente aberta e após
prévia intimação do cotitulares. Os RMF são datados de 09 de junho de 2017 e
as intimações só foram realizadas aos cotitulares em datas posteriores. Assim,
como a quebra de sigilo está eivada de vício, não pode ser considerado
qualquer ato posterior que procedeu de forma ilegal para obter informações,
maculando o lançamento. Caso se entenda que a quebra de sigilo não macula o
lançamento por inteiro, o que se entende como um absurdo, devem, pelo
menos, ser excluídos os créditos referentes as contas conjuntas tendo em vista
seu caráter ilegal.
(c) Depósitos bancários. Dispõe o art. 43 do CTN que o fato gerador do imposto de
renda é auferir renda. Assim, depósitos bancários (entrada de recursos), por si
só, não podem ser considerados rendimentos. A presunção quanto à
equiparação de omissão de rendimentos à renda não é absoluta. Mas, o fato é
que, apesar das facilidades instituídas pelas presunções, não se pode fechar os
olhos para a busca da verdade material. Comprovação da origem dos recursos.
Transferências NIC Fomento. As transferências entre NIC Fomento Mercantil
Ltda para a conta do recorrente foram claramente identificadas como
devolução de empréstimo, sem incidência de juros. Pelo histórico do extrato
(Transf CC para CC PJ/NIC Fomento Mercantil Ltda e Sispag Nic Fom Mercanti)
incluso nos autos é possível verificar que esses recursos foram transferidos da
referida pessoa jurídica. A verdade material impõe diligência junto à pessoa
jurídica para esclarecer tal fato, merecendo reforma a decisão recorrida por ser
contrária aos ditames do processo administrativo. Devolução de empréstimo
não gera riqueza nova, não há acréscimo patrimonial; tabelas de e-fls.
1171/1175. Transferências entre contas. Apesar do v. acórdão excluir a
tributação sobre a transferência entre contas de mesma titularidade,
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
5
considerou haver insuficiência de prova em relação aos históricos da conta
“TRANSF C/CORR PARA C.COR NILSON” ou “TRANSF POUP PARA C. COR.
NILSON”. A autoridade julgadora ignora por completo a clara descrição da
operação tentando manter a autuação equivocado. A comprovação da origem
nesse caso já aparece de plano. O que ocorre nesse caso é mero deslocamento
de recurso que estavam sob o poder da conta corrente A e num segundo
momento constituem parte da conta corrente B. Assim, não se trata de uma
nova entrada e nem mesmo carece de origem o recurso. Mútuos. Mesmo
apresentando extensa relação de contratos de mútuo, a decisão recorrida não
considerou os contratos para fins de comprovação de entrada de recursos. Às
fls. 174/174, foi apresentado contrato de mútuo entre a Sra. Sheila e o
Recorrente datado de 10/09/14. Já nos extratos apresentados, é possível
identificar a entrada de parte desses recursos em 09/09/14. Apesar de o
contrato cumprir todas as formalidades de direito e pode ser constatada o
reconhecimento de firma das partes e presença de testemunhas no ato, o v.
acórdão considerou como não comprovada a operação pela diferença de 1(um)
dia entre a data de depósito e da assinatura do contrato. A diferença
insignificante de data não pode ser usada para desconsiderar por completo a
operação. Sabemos que no dia a dia a burocracia na assinatura de um contrato
e autorização de transferência bancária, ainda se considerarmos que a
operação ocorreu em 2014, podem levar a pequenos desencontros que não
podem levar a descaracterização. Diversas transferências do Sr. Luis Fernando
ao recorrente decorrem de empréstimos, tendo sido apresentado o contrato de
folhas 160 e 161, datado de 14/10/2013 prevendo o empréstimo de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). Conforme se verifica, uma parcela do valor
foi depositada em 15/10/13 e outra parte em 08/04/14. O restante do valor
acabou não sendo emprestado e o mútuo foi realizado novamente pelo valor
integral na data de 29/08/14. Os demais contratos ainda não foram localizados.
Nesse sentido, a rigor não há que se falar em origem não comprovada, posto
que o fisco tinha conhecimento dos nomes daqueles que efetuaram depósitos
e conta do Recorrente. Portanto, necessária a reforma do v. acórdão para que
os créditos aqui identificados sejam expurgados do lançamento diante da
comprovação da origem dos recursos afastando a presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
6
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/07/2023 (e-fls. 1158/1159), o recurso
interposto em 10/08/2023 (e-fls. 1160/1161) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade. Sigilo Fiscal. Quando da emissão de Requisição de Informações sobre a
Movimentação Financeira – RMF, havia procedimento fiscal em curso contra o autuado, como
exige o art. 6° da Lei Complementar no 105, de 2001. O fato de a conta ser conjunta não interfere
em tal constatação, estando observada a hipótese prevista no art. 2o, I, da Portaria RFB no 2.047,
de 2014. De qualquer forma, o recorrente não tem interesse jurídico em discutir se houve ou não
irregular quebra de sigilo fiscal em relação aos cotitulares. Rejeita-se a preliminar.
Depósitos bancários. Os depósitos bancários sem origem e natureza comprovada
não foram considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do
imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como
aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador, não sendo, por consequência, necessária
prova de acréscimo patrimonial. O princípio da verdade material não tem o condão de afastar a
presunção legal veiculada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Comprovação da origem dos recursos. Transferências NIC Fomento. Não basta
alegar que as transferências advindas de NIC Fomento Mercantil Ltda são devolução de
empréstimos sem juros e que diligência junto à empresa comprovaria o alegado. Não cabe à
autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências junto a terceiros para
comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal. Além disso, os históricos constantes dos
extratos não revelam a natureza jurídica da operação. A identificação da fonte dos depósitos
bancários (procedência) é insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte provar, mediante documentos hábeis e idôneos, a que título o crédito foi
efetuado (natureza) de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou
não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro. O art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430,
de 1996, evidencia que a comprovação da origem pressupõe a prova da natureza jurídica do
recurso creditado, na medida em que essa comprovação possibilita apurar haver ou não incidência
tributária específica a envolver a relação jurídica ensejadora dos depósitos bancários, bem como
se a conta foi ou não utilizada por terceiro.
Transferências entre contas. Apenas os históricos dos créditos no extrato bancário
(“TRANSF C/CORR PARA C.COR NILSON” ou “TRANSF POUP PARA C. COR. NILSON”) não geram
firme convicção de que a conta corrente ou a poupança de origem eram de titularidade do
recorrente. Note-se que, mesmo em sede recursal (e-fls. 1176), para as três transferências em
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720740/2018-27
7
questão o recorrente não especifica a agência e conta corrente de origem e a agência e conta
poupança de origem de sua titularidade, valendo-se apenas dos históricos dos créditos.
Mútuos. Em relação ao mútuo com a Sra. Sheila, não há apenas diferença de data
(crédito um dia antes da celebração do contrato de mútuo no valor de R$430.000,00), mas de
valor (transferência de apenas R$ 280.000,00). Não há que se falar de burocracia na assinatura de
contrato particular com firma reconhecida em cartório na mesma data em que firmado (e-
fls.174/175). Burocracia na autorização de transferência bancária não justifica a transferência
anterior ao contrato e em valor inferior. Logo, os argumentos do recorrente não prosperam. Em
relação aos contratos de mútuo com o Sr. Luís Fernando (e-fls. 160/161 e 165/168), o próprio
recorrente reconhece que a prova está incompleta. A análise do conjunto probatório não é capaz
de gerar comprovação individualizada em relação aos créditos bancários em questão, não
havendo como se adotar a presunção simples de origem nos contratos de mútuo apresentados e
em outros não localizados, uma vez que se impõe a prevalência da presunção legal (Lei n°
9.430/96, art. 42).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1190
DF CARF MF
Original